Tribunal: STF
Processo: RE 604390
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. IPTU. Imunidade. Templos de qualquer culto. Destinação do imóvel. Reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    1. A decisão recorrida foi precisa ao firmar o entendimento de que “na hipótese dos autos, não há qualquer prova de que o imóvel sobre o qual incide o IPTU seja utilizado com finalidade essencial aos serviços religiosos” (fl. 41).



    2. Para ultrapassar o entendimento firmado na decisão concernente à destinação do imóvel, mister seria o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado em sede de apelo extremo, a teor da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.